Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 13 DA LEI 9.656/98. TEMA 1082/STJ. ENVIO DE EMAIL SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELOS BENEFICIÁRIOS. SEGURADO EM TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais que julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado pelos autores em seus exatos moldes, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos autores, com os devidos encargos legais, a título de indenização pelos danos morais sofridos.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082).
3. No caso concreto, não há que se falar em inadimplemento da parte autora, uma vez que foi devidamente comprovado que esta não possuía débitos em aberto. Além disso, não houve comunicação prévia ou oferta de plano ou seguro de assistência à saúde, de modo que o cancelamento do plano na pendência de tratamento do apelado mostrou-se indevido.
4. Não houve qualquer comprovação de notificação pelos canais de comunicação indicados na ocasião do contrato, de forma que inexistente qualquer prova do recebimento da notificação por parte dos beneficiários. O e-mail enviado pela apelante sem comprovação de recebimento pelos apelados não é apto, por si só, ao preenchimento da notificação prévia exigida pela lei.
5. Em relação ao pedido de indenização pelos danos morais sofridos pelos autores, é importante notar que o juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. Desta forma, nas palavras do magistrado de origem, “o cancelamento indevido do plano de saúde, neste ponto, gerou inequívoco dano psicológico nos autores, mormente em razão do fato de o autor MIGUEL ser portador do Transtorno do Espectro Autista (CID 10:F84.0) e possuir prescrição médica para tratamento de sua condição clínica. A interrupção indevida do tratamento do autor MIGUEL constituiu, portanto, ofensa a seu direito de personalidade, indenizável pela via do reconhecimento do dano moral.”
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.